Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1004576-41.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Município de Rondonópolis devido ao conflito entre o Juízo da 4a Vara Cível e o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, ambos da comarca de Rondonópolis/MT, para processar e julgar a ação de execução fiscal em face de Comércio de Cereais Rondonópolis Ltda, em trâmite perante a Segunda Vara da Fazenda Pública (autos no. 2367-55.1993.811.0003 -código:294358).
Desde logo, em caráter provisório, designo o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para análise de eventual pedido de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno deste Tribunal.
Por outro lado, determino seja oficiado ao Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para que, em 15 (quinze) dias, preste as informações que entender necessárias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora